Tribunal: TJDFT
Processo: 0740383-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740383-07.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: ARMANDO TEIXEIRA PRIMO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CONTA-CORRENTE CONJUNTA. 1. É inadmissível a penhora mensal de percentual dos proventos do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, com ressalva das exceções legais indicadas no § 2o, alheias ao caso. 2. Acrescente-se que, para a corrente que admite a penhora parcial de verba salarial, faz-se necessário que a medida não comprometa a dignidade do devedor, certeza essa que não se tem no caso. 3. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança, cuja proteção, mais do que visar ao titular, tem escopo predominantemente social, já que parte significativa dos recursos é direcionada para o financiamento habitacional, sobretudo os vinculados ao SFH, aí incluídas as habitações populares. 4. Para estender a impenhorabilidade a outra espécie de poupança, inclusive em conta-corrente, seria necessário suprimir do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação do direito. 5. Presume-se que o valor depositado em conta conjunta pertence, em igual proporção, aos titulares, o que justifica a desconstituição em até 50% da penhora que nela incidiu para garantir a execução que foi ajuizada apenas contra um deles. A recorrente alega negativa de vigência aos artigos 649 e 833, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que seria possível a penhora, por ser admitida a flexibilização dessa até o não comprometimento do mínimo existencial necessário para a sobrevivência digna do devedor e de seus dependentes, ainda que a verba tenha natureza salarial. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do patrono Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/SP 128.341. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Eduardo Lycurgo Leite, OAB/DF 12.307 e Rafael Lycurgo Leite – OAB/DF 16.372. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de expressa indicação do permissivo constitucional autorizador de acesso à instância especial inviabiliza o conhecimento do recurso especial, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.172.255/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 9/3/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar referido óbice, o apelo não poderia transitar quanto ao alegado malferimento aos artigos 649 e 833, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “para a penhora parcial de verba remuneratória, faz-se necessário que a medida não comprometa a subsistência digna do devedor, certeza essa que não se tem no caso e que não pode ser inferida da remuneração líquida do agravante, cujas despesas são ignoradas” (ID 61868091). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente e ao recorrido, sejam feitas respectivamente em nome dos patronos Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/SP 128.341 bem como Eduardo Lycurgo Leite, OAB/DF 12.307 e Rafael Lycurgo Leite – OAB/DF 16.372. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027